Tribunal: TJSP
Processo: 1034002-04.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante.
Nos autos da execução, as embargadas pretendem a satisfação da dívida de R$ 10.000,00, correspondente a multa estipulada em instrumento particular assinado por duas testemunhas. As partes celebraram transação na qual a embargante se comprometeu a não comercializar produtos não licenciados da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante.
Nos autos da execução, as embargadas pretendem a satisfação da dívida de R$ 10.000,00, correspondente a multa estipulada em instrumento particular assinado por duas testemunhas. As partes celebraram transação na qual a embargante se comprometeu a não comercializar produtos não licenciados da marca da embargada. Houve descumprimento inequívoco da obrigação de não fazer, demonstrada por meio de prints (reproduzidos em ata notarial) do site da embargante contendo anúncio de venda dos produtos. Devida a rejeição dos embargos e o pagamento da multa. Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
Sentença mantida. Recurso desprovido.